Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-43.2021.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-43.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PENHIMIWE XAVANTE - CPF: 703.510.321-00 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1023 DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração apresentados fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC, por manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que parcial provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário da embargada.

O embargante alega erro material no
aresto pois
os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O artigo 1.023 do Código de Processo Civil enuncia que “
os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.

No caso dos autos, o acórdão foi publicado no DJE em 08/06/2023 e o sistema registrou ciência no dia 12/06/2023, portanto o prazo para recorrer expirou em 19/06/2023. Como os Embargos foram protocolados somente em 20/06/2023, são intempestivos.

Diante disso, é flagrante a inadmissibilidade, o que impõe o não conhecimento.

Nesse sentido, desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DO RÉU – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes.
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664 DF).

Impõe-se o não conhecimento dos Aclaratórios opostos depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.024 do CPC
. (AP 1000903-57.2021.8.11.0080, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 31/08/2022)

Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023